Tribunal: TJES
Processo: 0000717-90.2019.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Receptação; Desobediência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000717-90.2019.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO RODRIGUES OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença proferida que, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado contra agentes de segurança pública (art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, CP) e de receptação (art. 180, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP), fixando pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer o critério e a fração adequados para o aumento da pena-base em razão de vetorial desfavorável; e (iii) determinar a fração de diminuição aplicável à tentativa no crime de homicídio, à luz do
iter criminis
percorrido, bem como os reflexos da detração penal no regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, extraída de elementos que extrapolem o tipo penal, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando evidenciado
modus operandi
que intensifica a reprovabilidade da conduta.

4. A fuga em perseguição policial, seguida de disparos de arma de fogo contra agentes estatais em local ermo, configura circunstância concreta apta a justificar a negativação das circunstâncias do crime, não se tratando de mero comportamento esperado para evitar a prisão.

5. A majoração da pena-base não está vinculada a critério matemático rígido, podendo o Julgador adotar, de forma motivada, a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata como parâmetro proporcional e razoável para cada circunstância judicial negativa.

6. A causa de diminuição da tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao grau de execução do delito, considerando a aproximação do resultado e o avanço no
iter criminis
.

7. A realização de disparos de arma de fogo contra as vítimas caracteriza tentativa branca com significativo avanço na execução, afastando a aplicação da fração máxima de redução e recomendando a adoção de fração intermediária.

8. A detração do tempo de prisão provisória deve ser considerada para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, podendo justificar regime menos gravoso quando suficiente à reprovação e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

__________________

Tese de julgamento
: 1. É válida a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o
modus operandi
revela maior gravidade concreta e risco exacerbado, não inerente ao tipo penal; 2. A exasperação da pena-base pode adotar a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena abstrata, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena; 3. A fração de diminuição da tentativa deve refletir o grau de avanço no
iter criminis
, sendo inadequada a redução máxima quando a execução se aproxima significativamente da consumação; 4. A detração penal pode influenciar a fixação do regime inicial, autorizando a mitigação do rigor quando suficiente à finalidade da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 33, § 2º; 59; 69; 121, § 2º, VII; 180, caput. Código de Processo Penal, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09.12.2014; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg-EDcl-HC nº 716.488/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.09.2022; STJ, AgRg-AREsp nº 2.841.598/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000717-90.2019.8.08.0052

APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO:
REGINALDO RODRIGUES OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recursos de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interpostos por
REGINALDO RODRIGUES OLIVEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Bananal/ES, que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, na forma do art. 14, II, e no art. 180,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal, ao cumprimento de pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto (após detração), além de 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Em suas razões recursais (id 13950241), a defesa pleiteia, em síntese,
(i)
a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea na valoração das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), especificamente quanto às “circunstâncias do crime”. Subsidiariamente, requer
(ii)
a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa; e
(iii)
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Por sua vez, o Ministério Público, em seu apelo (id 16402367), insurge-se quanto à terceira fase da dosimetria do crime de homicídio tentado, requerendo a alteração da fração de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, II, CP).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

A D. Procuradoria de Justiça, nos pareceres de id’s 14843668 e 17712441, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, e pelo
provimento
do apelo ministerial.

Narra a denúncia que, no dia 2 de abril de 2019, por volta das 20h00min, na localidade de Córrego Dom Pedro I, Zona Rural de Rio Bananal/ES, o acusado conduzia, em proveito próprio, uma motocicleta Honda Pop 100, placa MSG-2967, sabendo ser produto de crime. Segundo a exordial, uma equipe da Polícia Militar, averiguando denúncia anônima, deparou-se com o acusado e emanou ordem de parada, a qual foi desobedecida, iniciando-se uma perseguição.

Consta ainda da peça acusatória que, durante a fuga por uma estrada vicinal, o denunciado parou a motocicleta, sacou uma arma de fogo e, com
animus necandi
, efetuou 2 (dois) disparos em direção à guarnição composta pelos militares SD/PM Marcio Antonio Padilha Pretti, CB/PM Denner de Castro Klemz e SGT/PM Mauro Cezar Hupp Duarte. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo os policiais revidado a agressão, momento em que o acusado abandonou o veículo e se evadiu por uma lavoura de café.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu condenar o recorrente na forma anteriormente delineada.

Em face deste pronunciamento judicial que foram interpostos os recursos ora em análise.

Pois bem.
Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, é de rigor ater-se aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Do recurso da defesa

A defesa insurge-se contra a primeira fase da dosimetria da pena, alegando que a exasperação da pena-base carece de fundamentação idônea.

Sabe-se que, para a exasperação da pena, o Julgador deve respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, os quais devem ser relevantes para justificar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judiciais objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do CP.

Ademais, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019).

É imperioso destacar, ainda, que caracteriza
bis in idem
valorar negativamente as circunstâncias judiciais quando já configuram qualificadoras. Da mesma forma, as consequências delitivas quando o elemento do próprio tipo penal, como é a morte para o homicídio e a conduta social usando dos antecedentes do sentenciado, quando já utilizados para aumentar a pena sob outra rubrica (STF, HC nº 121.758, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 09.12.2014).

À luz de tais premissas, verifica-se que o Magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para ambos os crimes (homicídio tentado e receptação), valorou negativamente as
circunstâncias do crime
, sob o seguinte fundamento:

“(...) VI. Quanto às circunstâncias do crime, tendo em vista que o réu, durante uma perseguição policial, utilizou-se de estratégias para dificultar sua captura, incluindo a fuga em um local de baixa visibilidade, o que potencializou o risco da situação. Tal conduta merece ser considerada em seu desfavor.”

Com base nessa vetorial a pena-base do homicídio qualificado foi fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, e do crime de receptação em 6 (seis) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.

No tocante às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt defende que
“Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”
1

Nesse contexto, mostra-se legítima a exasperação da pena-base diante da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, nos termos da fundamentação expendida na r. sentença. Isso porque, ao desobedecer ordem de parada, o réu iniciou fuga e, durante a perseguição, efetuou dois disparos de arma de fogo contra os agentes policiais, conduta confirmada por testemunhas. Tal
modus operandi
evidencia elevada gravidade na execução do delito, justificando a majoração da pena na primeira fase da dosimetria.

Em situação semelhante, destaco jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 2. Já acerca das circunstâncias do crime, devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. 3.
As instâncias ordinárias destacaram que o crime de homicídio foi cometido por disparos efetuados em plena via pública, em situação de perseguição policial e alvejando a vítima a curta distância com 5 disparos. Tais circunstâncias são concretas e denotam uma maior reprovabilidade da conduta e a maior gravidade do modus operandi empregado, não sendo inerentes ao tipo penal em questão.
4. A avaliação negativa das consequências do crime mostra-se escorreita, pois o fato de a vítima ser jovem de 16 anos justifica o incremento da pena-base. Precedentes. 5. Agravo desprovido

(STJ; AgRg-EDcl-HC 716.488; Proc. 2022/0000192-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 13/09/2022; DJE 21/09/2022)
(grifei)

Não se trata, portanto, de mera fuga, isto é, de um comportamento esperado de quem busca evitar a prisão, mas sim de evasão planejada para colocar os agentes da lei em desvantagem tática e risco de vida exacerbado em local ermo. Assim,
mantenho
a valoração negativa da referida vetorial.

Superado tal ponto, subsidiariamente, a defesa requer que o aumento pela circunstância desfavorável se limite à fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata.

É cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Senão vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE ASPENAS MÍNIMA E MÁXIMA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negouprovimento ao Recurso Especial, com base na jurisprudência domin ante do STJ, violouos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena. 3. A defesa alega que a exasperação da pena deveria ser fixada, em regra, no patamarde 1/6 da pena mínima abstrata, salvo fundamentação concreta e especí fica para umaumento mais gravoso. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 5. A dosimetria da pena foi realizada de acordo com o critério trifásico do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes e conduta social, justificando o aumento da pena-base. 6.
A jurisprudência do STJ admite a exasperação da pena-base em frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.
lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: (...) 2. A dosimetria da pena deve observar o critério trifásico, com fundamentação concreta para o aumento da pena-base. 3. A exasperação da pena pode seguir frações de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, conforme a jurisprudência do STJ, desde que devidamente justificada". (...)

(STJ; AgRg-AREsp 2.841.598; Proc. 2025/0022546-9; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025)
(grifei)

_______________

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 3.
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal (AGRG no HC n. incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima800.983/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de.).
Precedentes. 15/5/2023 22/5/2023 4. Na hipótese em análise, houve a exasperação da reprimenda inicial em 4 meses e 24 dias, para o crime de furto qualificado (artigo 155, §4º,do CP -, em razão da negativação Pena - reclusão, de dois a oito anos) dos antecedentes e da qualificadora subjacente, o que representa 1/5sobre a pena mínima (2 anos), o que se mostra razoável e proporcional, não merecendo reforma. (...) 7. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.870.076; Proc. 2025/0068699-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025)
(grifei)

Rememora-se que tal regra pode ser excepcionada quando os elementos concretos indicarem a necessidade de incremento em patamar superior, o que deve ser devidamente fundamentado pelo Julgador.

No caso do
homicídio qualificado
, o Magistrado aumentou a pena-base em 3 anos (de 12 para 15 anos), o que significa que a fração aplicada foi de 1/6 (um sexto) do intervalo da pena, o que se mostra indevido.

Já em relação ao
crime de receptação
, a sentença possui um erro material, visto que fixou a pena-base em
“6 meses”,
ou seja, abaixo do mínimo legal de 1 (um) ano, porém o cálculo final indica que o Julgador considerou um aumento de 6 (seis) meses sobre o mínimo.

Por outro lado, entendo que a aplicação de frações fixas (como 1/6 da pena mínima) não é uma imposição legal absoluta, cabendo ao Julgador, dentro de sua discricionariedade vinculada, eleger o critério que melhor atenda aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

No caso em tela, reputo que o critério mais justo e adequado para a exasperação da pena-base não é a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo, mas sim a incidência de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena em abstrato
. Esse critério reflete de forma mais equânime a gravidade da conduta em relação à escala penal prevista pelo legislador para cada tipo de crime.

Assim,
acolho parcialmente
o pleito defensivo para reduzir o aumento aplicado pelo Juiz (que foi de 3 anos), mas adoto o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, por entendê-lo mais razoável e proporcional que o pedido de 1/6 (um sexto) do mínimo.

Por derradeiro, em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Do recurso do Ministério Público

O Ministério Público recorre visando a alteração da fração de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, II, CP) no crime de homicídio. O juízo sentenciante aplicou a redução máxima de 2/3 (dois terços), argumentando que
“
a fração de 2/3 foi aplicada sem detalhamento quanto ao grau de execução, à distância da consumação ou à modalidade de tentativa. Não há menção, tampouco fundamentação idônea, que justifique a aplicação da fração máixma
”
.

O
p
arquet
sustenta que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais, percorrendo quase a totalidade do
iter criminis
, devendo ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço).

Acerca do tema,

é cediço que a legislação penal adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença restou assim fundamentada:

“3ª fase: Não há causas de aumento de pena. Quanto à modalidade tentada, conforme as respostas dos jurados ao terceiro quesito da primeira série, observa-se que a ação do réu não se aproximou da consumação do crime, não havendo avanço significativo no iter criminis. Assim, aplica-se a redução de 2/3 (dois terços), ajustando-se a pena correspondente a este delito.”

Com efeito,
in casu
, o réu não apenas deu início à execução do delito, como avançou de forma significativa, pois parou o veículo, mirou e efetuou dois disparos contra os policiais. O resultado morte não se consumou em razão de erro de pontaria, caracterizando tentativa incruenta.

A redução máxima (2/3) é reservada a atos incipientes, o que não é o caso. Por outro lado, a redução mínima (1/3) costuma ser aplicada quando a vítima é atingida ou corre risco de vida iminente (tentativa cruenta).

Tratando-se de tentativa branca, mas com efetivos disparos de arma de fogo, que possui alto potencial lesivo, a fração intermediária mostra-se a mais adequada e proporcional.

Dessa forma,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial para aplicar a fração de 1/2 (metade).

Assim, prossegue-se com a análise individual do cálculo da pena referente a cada delito.

Do redimensionamento da pena

Do homicídio qualificado tentado

Na primeira fase, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), aplico o aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima abstrata cominada, e fixo a
pena-base em 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária permanece no patamar fixado na fase anterior.

Na terceira fase da dosimetria, reconhecida a causa de diminuição de pena decorrente da tentativa, aplico a fração de 1/2 (metade), conforme fundamentação alhures, tornando definitiva a pena em
7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Do crime de receptação

Na primeira fase, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), aplico o aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima abstrata cominada, e fixo a
pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena ao mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do concurso material (art. 69, CP),
d
o regime de cumprimento de pena
e da detração penal

Somando-se as penas em razão do concurso material, a reprimenda total a ser cumprida pelo réu é de
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

O
quantum
total da pena (superior a 8 anos) imporia, em regra, o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, CP). Contudo, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial.

Consta dos autos que o réu foi preso em 11/11/2022 e permaneceu custodiado ininterruptamente por este processo, e conexos, até a data da sentença, em 26/11/2024, quando foi expedido alvará de soltura.

Com o saldo de pena situado no patamar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos, enquadra-se a situação do réu na hipótese do art. 33, § 2º, “b”, do CP, que autoriza o regime semiaberto.

Ainda que as circunstâncias judiciais tenham sido valoradas negativamente na primeira fase, entendo que a imposição do regime fechado, diante da expressiva detração já operada, revelar-se-ia desproporcional. O tempo de segregação provisória já suportado pelo réu deve ser considerado para abrandar o rigor do regime inicial, sendo o
semiaberto
suficiente e adequado para o início do cumprimento do restante da reprimenda, garantindo-se a finalidade retributiva e preventiva da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, para (i) reduzir a pena-base de ambos os crimes, aplicando o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato; e (ii) alterar a fração de redução de pena da tentativa de homicídio de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade).

Fica a pena total a ser cumprida por
REGINALDO RODRIGUES OLIVEIRA
definitivamente redimensionada para
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
. Considerando a detração do tempo de prisão cautelar, fixo o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento do saldo de pena remanescente.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.